Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-16.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006762-16.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA FAVERO PEREIRA - CPF: 459.095.391-91 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Direito à saúde. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.
Cirurgia de craniotomia para retirada de tumor cerebral. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Aplicação do tema 1.313 do
stj
. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a realização de cirurgia de craniotomia para retirada de tumor cerebral localizado na fossa posterior, confirmando tutela antecipada, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa; (
ii
) estabelecer se há possibilidade de divisão da verba honorária sucumbencial com outro ente não participante da lide.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que, nas demandas contra o Poder Público que visam assegurar o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.
A natureza personalíssima e inestimável da prestação de saúde impede a utilização do valor da causa ou do benefício econômico como base de cálculo para honorários.

5. Na hipótese, inexiste litisconsorte passivo, razão pela qual não há que se falar em divisão proporcional da verba honorária sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ. 2. A inexistência de litisconsorte na demanda afasta a possibilidade de divisão da verba honorária sucumbencial.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, julgado em 11.06.2025, publicado em 16.06.2025; TJMT,
ApCiv
1048219-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/
MT,

na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
procedentes,
para determinar ao ora apelante a realização de
craniotomia para retirada de tumor cerebral localizado na fossa posterior
, bem como a confirmação da medida antecipatória anteriormente concedida.

Por conseguinte, condenou-se o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(Id 303021900).

O apelante sustenta
que a obrigação de fazer pleiteada possui valor inestimável, motivo pelo qual os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa (Id 303021903).

Nas contrarrazões a apelada
pugna pelo
não provimento

do Recurso
(Id 303021904).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez,
manifestou não
te
r
interesse na lide (Id 305786361).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrido ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento médico de urgência, consistente em cir
urgia de
craniotomia para retirada de tumor cerebral inclusivo da fossa posterior
, em virtude de
Neoplasia Cricofaríngeo.

Consta da peça inicial,
ainda, que a apelada apresentava sintomas de cefaleia, epilepsia e processo expansivo
parasagital
próximo ao sulco central, motivos que justificavam a realização emergencial da cirurgia.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse a cirurgia à apelada, bem como confirmou a medida de urgência concedida e fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Irresignado, o ente federativo interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Em breve síntese, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável e, portanto, não pode ser mensurado economicamente.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões, deixou de impugnar os argumentos deduzidos no recurso, limitando-se a expor matéria estranha ao seu objeto, motivo pelo qual tais alegações não foram consideradas.

Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma
foi julgado
em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo S
uperior Tribunal de Justiça
.

Diante do exposto, arbitro os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Colhe-se julgado sobre o tema:

“Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.”
(TJMT,
ApCiv
1048219-18.2023.8.11.0041
, Des. Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2025
).

Por fim, quanto à divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os litisconsortes, alega o ente federativo, ora recorrente, que deve arcar com apenas 50% do montante referente à verba sucumbencial.

Ocorre que, no presente caso, não há qualquer outro ente habilitado na demanda, tampouco nos autos de origem. Assim, não se cogita de solidariedade, seja para a divisão dos honorários sucumbenciais, seja para o cumprimento da condenação.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao
R
ecurso, apenas para
fixar os honorários por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme Tema 1313, do STJ
, mantendo, no mais, a condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025